Tribunal: TJSP
Processo: 2161554-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000718785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2161554-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que são agravantes
PREVINE SERVIÇOS GERAIS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA,
OSMARIO DE QUEIROZ FIUZA, FABIO SANCHES FIUZA, ROSIMEIRE DA
SILVA FIUZA e ELZA SANCHES DA SILVA FIUZA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2161554-12.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira – R - Voto no 44.849
Voto no 44.849
Agravo de Instrumento n.o 2161554-12.2020.8.26.0000
Comarca: Ilha Solteira - 1a Vara
Agravantes: Previne Serviços Gerais e Locação de Bens Móveis Ltda, Osmario de
Queiroz Fiuza, Fabio Sanches Fiuza, Rosimeire da Silva Fiuza e Elza Sanches da Silva
Fiuza
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rafael Almeida Moreira de Souza
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de nulidade de transação e
inexistência de débito cumulada com revisão de contratos bancários para
suspensão dos acordos celebrados em outro processo. Não cabimento. Elementos
dos autos que, nesta fase de cognição sumária, não permitem concluir pela
probabilidade do direito alegado. Necessidade de prévio exercício do contraditório.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 130 que,
em ação declaratória de nulidade de transação e inexistência de débito cumulada com
revisão de contratos bancários, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos
autores.
Estes recorrem alegando que o banco propôs execução de título
extrajudicial com base na cédula de crédito bancário no 495.701.477, com a realização
de dois acordos para pagamento do débito. Afirmam que o valor do contrato era de R$
338.825,59, sendo quitado até 30.10.2019 a quantia de R$ 294.772,71, restando ainda
devedores de R$ 820.372,32, o que totaliza o recebimento de R$ 1.115.145,03 pela
instituição financeira, com um aumento superior a 300% da dívida original. De acordo
com a perícia financeira realizada pelos recorrentes, o banco tornou impagável o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2161554-12.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira – R - Voto no 44.849
por meio dos acordos judiciais. Sustentam ainda ser possível a discussão dos contratos
anteriores, conforme estabelece a Súmula 286 do STJ, até porque, como já foi pago
85% do débito, deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial do contrato. De
resto, entendem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em razão
do risco de alienação judicial do prédio dado em garantia hipotecária, que é sede da
empresa.
Denegada a antecipação de tutela recursal (fls. 136), foi dispensada a
intimação do agravado para resposta porque ainda não citado nos autos principais.
É o relatório.
De início, diante do julgamento que ora se faz da matéria de fundo, tenho
por prejudicado o agravo interno pela não concessão da antecipação de tutela recursal.
O recurso não comporta provimento, data venia.
De acordo com o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o Juiz da “probabilidade
do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo”.
E no caso dos autos, a probabilidade do direito não se faz presente.
Os agravantes ingressaram com ação declaratória de nulidade de
transação e inexistência de débito cumulada com revisão de contratos bancários
alegando que as partes celebraram a cédula de crédito bancário no 495.701.477, no valor
de R$ 338.825,59, emitida em 01.07.2016, que é objeto da execução no
1001581-81.2017.8.26.0246.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2161554-12.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira – R - Voto no 44.849
Afirmam os autores que nos autos do processo executivo foram feitos
dois acordos, sendo paga a quantia de R$ 294.772,71 até 30.10.2019, porém, ainda
persiste um saldo devedor de R$ 820.372,32, que reputam abusivo, por ultrapassar
300% do débito original.
Assim, entenderam por bem ingressar com outra demanda com o intuito
de serem suspensos liminarmente os acordos celebrados na execução e a hipoteca
cedular de primeiro grau, além da exclusão dos seus nomes dos órgãos restritivos, o que
foi indeferido pelo juízo monocrático.
De fato, os documentos trazidos aos autos não permitem conferir
verossimilhança às alegações, simplesmente porque os próprios autores confessam que
celebraram dois acordos com o banco nos autos na execução no
1001581-81.2017.8.26.0246.
Ora, se os próprios autores livremente pactuaram o pagamento do débito
de forma diversa da originalmente contratada, não há como deferir o pedido de tutela de
urgência para a suspensão dos acordos sem a oitiva prévia da parte contrária.
Ademais, não há como ignorar que já transcorreram quatro anos desde a
assinatura da cédula de crédito bancário no 495.701.477, de modo que, com a incidência
dos encargos contratuais durante todos esse período, a dívida jamais continuaria
estagnada no valor original contratado, que, por óbvio, não serve de parâmetro para o
cômputo dos valores pagos.
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, sem informações dos
termos do negócio objeto dos apontamentos que se pretende suspender, a simples
negativa dos autores, é insuficiente para evidenciar probabilidade do direito alegado e
deferir, de forma prematura, a tutela de urgência pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2161554-12.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira – R - Voto no 44.849
A prudência recomenda o pleno exercício do contraditório, antes de
qualquer medida abrupta e sem nenhum respaldo em prova nos autos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator